Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718013-81.2021.8.07.0007 Número do processo na origem: 0718013-81.2021.8.07.0007 APELANTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS APELADO: BINIE DORNELAS DOS REIS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor/apelante GILBERTO DORNELAS DOS REIS sobre eventual violação ao principio da dialeticidade, pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença (art. 932, III, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista a parte adversária, pelo mesmo prazo. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora